Tribunal: TCU
Processo: 018.297/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9235/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto: 1. Processo TC- Processo 018.297/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Teodoro de Jesus (XXX.498.746-XX); Clerton Regis Veloso Andrade (XXX.611.776-XX); Gabriel da Rocha Ferreira (XXX.812.376-XX); Jose Ferreira Junior (XXX.425.526-XX); Jose Roberto Rodrigues dos Santos Filho (XXX.700.786-XX); Jose Wagner Miguel (XXX.637.286-XX); Lais Regina dos Santos (XXX.200.596-XX); Luan Victor Alves Nogueira (XXX.522.806-XX); Nicolas Morgado Nicoli (XXX.805.426-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.